Tribunal: TJES
Processo: 5016188-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016188-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARTHUR ARPINI COUTINHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES CUMULADA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ACTIO NATA SUBJETIVA. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO A PRECEDENTE DO STJ. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DO ESPÓLIO PROVIDO. DEMAIS EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES, ARTHUR ARPINI COUTINHO e SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, reconhecendo prescrição parcial em ação anulatória de deliberações assembleares cumulada com ação de responsabilidade, bem como fixando pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à distinção entre o caso concreto e o precedente do STJ que adota a Teoria da Actio Nata Objetiva; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição em sociedade anônima fechada de caráter familiar, diante de alegada ocultação de informações; e (iii) determinar se há omissão quanto à exigência de deliberação assemblear prévia e à fixação de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece-se omissão no acórdão quanto à necessária distinção entre companhias abertas e sociedades anônimas fechadas familiares, sendo inadequada a aplicação automática da Teoria da Actio Nata Objetiva ao caso concreto.

4.
Aplica-se a Teoria da Actio Nata Subjetiva em hipóteses de sociedade fechada com forte liame pessoal, quando há indícios de ocultação dolosa de informações, fixando-se o termo inicial da prescrição na ciência inequívoca da lesão.

5.
Considera-se que a revelação dos ilícitos por auditoria independente em 30/03/2023 constitui marco inicial da contagem prescricional, afastando a prescrição das pretensões relativas aos exercícios de 2019 e 2020.

6.
Afirma-se que a exigência de prévia deliberação assemblear é mitigada quando a própria assembleia é objeto de impugnação e há indícios de controle abusivo, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7.
Reconhece-se a perda de objeto do pedido de fixação imediata de honorários sucumbenciais, diante do afastamento da prescrição parcial e do prosseguimento integral da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração do espólio providos com efeitos infringentes. Embargos dos demais embargantes desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Em sociedades anônimas fechadas de caráter familiar, admite-se a aplicação da Teoria da Actio Nata Subjetiva quando houver ocultação de informações relevantes, iniciando-se a prescrição com a ciência inequívoca da lesão.

2. É cabível distinguishing em relação a precedentes aplicáveis a companhias abertas quando presentes peculiaridades fáticas que alterem a lógica de acesso à informação e governança societária.

3. A exigência de deliberação assemblear prévia para ação social de responsabilidade é afastada quando a assembleia impugnada está sob controle do suposto infrator.

4. O afastamento da prescrição parcial prejudica a análise de fixação imediata de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 487, II; CC, art. 189; Lei nº 6.404/76, arts. 134, § 3º; 158; 159; 286.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.079.626/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, REsp nº 1.400.264/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaracao opostos pelo ESPOLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES, com efeitos infringentes, e conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaracao opostos por ARTHUR ARPINI COUTINHO e SANTA MARIA PARTICIPACOES S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES, ARTHUR ARPINI COUTINHO e SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela parte ora Embargante
ARTHUR ARPINI COUTINHO
.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente do STJ (REsp 2.079.626/SP) utilizado como base para o reconhecimento da prescrição parcial. Argumenta que o precedente tratava de companhia aberta, enquanto a presente demanda envolve companhia fechada, de origem familiar, o que autorizaria a aplicação da Teoria da
Actio Nata
Subjetiva e afastaria a prescrição. Requer, ainda, o prequestionamento do art. 189 do Código Civil.

Por sua vez, o embargante
ARTHUR ARPINI COUTINHO
alega omissão quanto à necessidade de prévia deliberação assemblear como pressuposto de constituição válida da ação social
uti singuli
, nos termos do art. 159 da LSA. Sustenta também omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência em razão do reconhecimento da prescrição parcial das pretensões autorais.

A embargante
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
apresenta argumentos semelhantes aos do primeiro embargante, apontando contradição e omissão quanto à indispensabilidade da deliberação assemblear e omissão quanto à verba honorária de sucumbência decorrente da extinção parcial do feito.

Diante disso, os embargantes requerem o provimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes nos pontos pertinentes.

Contrarrazões apresentadas por
ARTHUR ARPINI COUTINHO
no Id n.
18782585
, pugnando pela rejeição dos embargos do Espólio.

Contrarrazões de
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
no Id n.
18786585
, também pelo desprovimento do recurso do Espólio.

Contrarrazões do
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
no Id n.
18789332
, manifestando-se pelo desprovimento dos embargos opostos pelos réus.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES, ARTHUR ARPINI COUTINHO e SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
contra acórdão deste Órgão Colegiado que,
à unanimidade
de votos,
deu parcial provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento
interposto pela parte ora Embargante
ARTHUR ARPINI COUTINHO
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE ANÔNIMA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES CUMULADA COM AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. AÇÃO SOCIAL UTI SINGULI. PRESCRIÇÃO BIENAL. ACTIO NATA OBJETIVA. ART. 286 DA LEI Nº 6.404/76. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. RETIFICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos de Ação Anulatória cumulada com Ação de Responsabilidade, ajuizada pelo ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES em face de administrador da sociedade empresária SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A, na qual se afastou a preliminar de ilegitimidade ativa, rejeitou-se a prescrição parcial da pretensão autoral e se determinou o prosseguimento da instrução probatória, com fixação dos pontos controvertidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o espólio de acionista possui legitimidade ativa para ajuizar ação social de responsabilidade cumulada com pedido de anulação de deliberações assembleares que aprovaram as contas da administração; (ii) estabelecer o marco inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão anulatória e indenizatória, à luz da Lei das Sociedades por Ações e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e (iii) determinar se os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora estão adequadamente delimitados em consonância com a natureza da ação proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação proposta pelo espólio não possui natureza de ação individual, mas de ação social de responsabilidade, uma vez que visa à recomposição do patrimônio da companhia, atuando o acionista como legitimado extraordinário, em regime de substituição processual, nos termos dos arts. 158 e 159 da Lei nº 6.404/76.

4.
A cumulação do pedido de anulação das deliberações assembleares que aprovaram as contas com o pedido de responsabilização do administrador é juridicamente admissível, pois a aprovação das contas gera quitação apenas relativa, não abrangendo atos eivados de erro, dolo, fraude ou simulação, conforme o art. 134, § 3º, da Lei das S.A.

5.
Não se exige prévia deliberação assemblear para o ajuizamento da ação social quando a própria assembleia que aprovou as contas é objeto de impugnação judicial, sob pena de inviabilizar o controle jurisdicional da gestão societária.

6.
O prazo prescricional para a ação de anulação de deliberações assembleares e para a responsabilização do administrador é bienal e rege-se pela Teoria da Actio Nata Objetiva, tendo como marco inicial a data da deliberação impugnada, conforme o art. 286 da Lei nº 6.404/76 e a orientação firmada pelo STJ no REsp nº 2.079.626/SP.

7.
Estão prescritas as pretensões relativas aos atos e deliberações referentes aos exercícios sociais de 2019 e 2020, cujas assembleias ocorreram fora do prazo bienal contado da propositura da ação.

8.
Não há prescrição quanto à deliberação da Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2022, referente ao exercício de 2021, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

9.
Os pontos controvertidos devem refletir a natureza social da ação, devendo a instrução probatória versar sobre eventual dano sofrido pela companhia, e não pelo acionista ou pelo espólio autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O espólio de acionista possui legitimidade ativa para ajuizar ação social de responsabilidade, atuando como substituto processual da companhia, quando busca a recomposição do patrimônio social.

2. A aprovação das contas da administração não impede o ajuizamento de ação de responsabilização por atos eivados de erro, dolo, fraude ou simulação, sendo admissível a cumulação com pedido de anulação da deliberação assemblear.

3. O prazo prescricional da ação de anulação de deliberação assemblear prevista no art. 286 da Lei nº 6.404/76 rege-se pela Teoria da Actio Nata Objetiva, iniciando-se na data da deliberação impugnada.

4. Reconhece-se a prescrição parcial das pretensões relativas a deliberações ocorridas fora do prazo bienal, mantendo-se o prosseguimento da ação apenas quanto às deliberações tempestivamente impugnadas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), arts. 134, § 3º; 158; 159, §§ 3º, 4º e 5º; 286; 287, II, “b”; 288; CPC, art. 487, II; CC, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.214.497/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.03.2016; STJ, REsp nº 1.224.159/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.06.2016; STJ, REsp nº 2.079.626/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12.11.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0105707-08.2007.8.19.0001, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 05.12.2012.

Em suas razões recursais, o
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao não realizar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente do STJ (REsp 2.079.626/SP), defendendo que, em sociedades fechadas e familiares, deveria incidir a Teoria da
Actio Nata
Subjetiva.

Já os embargantes
ARTHUR ARPINI COUTINHO e SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
sustentam, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a ausência de prévia deliberação assemblear como pressuposto processual e ao deixar de fixar honorários de sucumbência sobre a parcela da pretensão atingida pela prescrição.

Pois bem.

1. DOS EMBARGOS DO ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES: O NECESSÁRIO
DISTINGUISHING

Assiste razão ao Embargante quando aponta omissão quanto à análise da natureza jurídica da
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
em comparação ao precedente utilizado no acórdão embargado (REsp nº 2.079.626/SP - Caso Braskem).

O acórdão anterior aplicou a
Teoria da Actio Nata Objetiva
(contagem a partir da assembleia), fundamentando-se em julgado que tratava de uma
companhia aberta
, onde a "pulverização das ações" e a segurança do mercado de capitais exigem marcos temporais rígidos. Todavia, o caso em tela versa sobre uma
sociedade anônima fechada, de caráter familiar e reduzido número de acionistas
.

Nesse cenário, deve-se aplicar o entendimento firmado pela Terceira Turma do STJ no
REsp nº 1.400.264/RS
, que reconhece uma distinção fundamental: sociedades anônimas fechadas com forte liame subjetivo aproximam-se, em sua lógica operacional, das sociedades limitadas. Conforme consignado pela Ministra Nancy Andrighi:

"Em se tratando de companhia familiar, ou sociedade formada a partir da nítida convergência pessoal dos sócios, o regular desenvolvimento da atividade empresarial se mostra umbilicalmente atrelado à manutenção da affectio societatis, isto é, na confiança recíproca entre os sócios"
.

Ao reconhecer que nessas empresas o "intuito personae" prevalece sobre a mera contribuição capitalista , a jurisprudência autoriza o magistrado a realizar uma interpretação integrativa para proteger os sócios minoritários em face de abusos da administração.

Em companhias familiares e fechadas, como a ora discutida, o acesso à informação é muitas vezes restrito ou manipulado pelo bloco controlador. Aplicar a regra cega do art. 286 da LSA (prazo a partir da ata) em casos de ocultação dolosa de informações e fraude nas demonstrações financeiras, como alegado pelo Espólio e corroborado pelo relatório de auditoria da Mazars em 2023, significaria chancelar a impunidade por meio de formalismos.

Se os ilícitos (referentes a 2019 e 2020) foram camuflados sob aparências de legalidade e apenas revelados em
30/03/2023
por auditoria independente , o marco inicial da prescrição deve observar a
Teoria da Actio Nata Subjetiva (Art. 189 do Código Civil)
, contando-se a partir da ciência inequívoca da lesão.

Dessa forma, considerando que a ação foi ajuizada em
26/04/2024
, ou seja, pouco mais de um ano após o relatório de auditoria, não há que se falar em prescrição para os atos de 2019 e 2020.

Assim, os embargos de declaração opostos pelo Espólio devem ser acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e afastar a prescrição parcial, permitindo o prosseguimento da demanda quanto a todos os atos impugnados.

2. DOS EMBARGOS DE ARTHUR ARPINI COUTINHO E SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A

Os réus reiteram a necessidade de prévia deliberação assemblear (Art. 159, LSA). Contudo, a tese de "soberania da assembleia" é mitigada justamente pela natureza familiar e fechada da empresa, conforme o precedente do STJ supracitado (REsp 1.400.264/RS).

Se há quebra da
affectio societatis
e indícios de manobras do bloco controlador para ratificar atos ilegais (como ocorreu na AGE de 08/10/2024), exigir a prévia autorização da própria assembleia controlada pelo réu seria inviabilizar o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Assim, mantenho o entendimento de que a cumulação do pedido anulatório com o de responsabilização dispensa a deliberação prévia.

Por fim, diante do acolhimento dos efeitos infringentes nos embargos do Espólio e o consequente afastamento da prescrição parcial, a extinção de parcela do mérito (Art. 487, II, CPC) deixou de existir.

Neste novo cenário, não há mais "proveito econômico imediato" para os réus decorrente de prescrição. A verba honorária de sucumbência, portanto, deverá ser fixada apenas ao final do processo, conforme o resultado do julgamento integral do mérito. Assim, o pedido de fixação imediata de honorários perde seu objeto neste julgamento.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
(1) CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos pelo
ESPÓLIO DE ARMINDA COUTINHO ALVES
, atribuindo-lhes
EFEITOS INFRINGENTES
para, sanando a omissão quanto ao
distinguishing
fático e aplicando o entendimento do STJ (REsp nº 1.400.264/RS),
AFASTAR A PRESCRIÇÃO PARCIAL
reconhecida no acórdão de ID 18182946.;
(2)
Em consequência, determino o prosseguimento da ação originária em sua integralidade (incluindo exercícios de 2019 e 2020), mantendo-se a Teoria da Actio Nata Subjetiva diante da comprovada ocultação de dados;
(3) CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração de
ARTHUR ARPINI COUTINHO
e
SANTA MARIA PARTICIPAÇÕES S/A
, restando prejudicada a análise da omissão sobre honorários de sucumbência face à reversão da prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar